Tribunal: TJBA
Processo: 8007473-43.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007473-43.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GABRIELLA LAURA PEIXOTO BOTELHO

Advogado(s)
:
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBESIDADE MÓRBIDA COM COMORBIDADES. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA INDISPENSÁVEL. CLÁUSULA LIMITATIVA ABUSIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por GABRIELLA LAURA PEIXOTO BOTELHO, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré a custear integralmente tratamento da autora para obesidade mórbida, incluindo internação em clínica especializada com equipe multidisciplinar e manutenção de acompanhamento pós-alta, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode excluir a cobertura de tratamento para obesidade mórbida em clínica especializada, sob o argumento de ausência no rol da ANS e cláusula contratual restritiva; (ii) estabelecer se a indicação médica de internação prevalece sobre limitações contratuais; (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados na sentença comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, impondo a interpretação mais favorável ao consumidor das cláusulas contratuais restritivas (art. 47 do CDC).

A obesidade mórbida com comorbidades é doença grave catalogada pela Associação Médica Brasileira, não se confundindo com tratamento estético, razão pela qual a cláusula que exclui a cobertura revela-se abusiva.

A prescrição médica que indica a necessidade de internação em clínica especializada com equipe multidisciplinar não pode ser substituída pela operadora de saúde, que carece de competência técnica para definir o tratamento adequado.

A proteção ao direito fundamental à saúde, previsto constitucionalmente, mitiga o princípio do pacta sunt servanda, impondo às operadoras o dever de assegurar a efetividade da assistência contratada.

A jurisprudência pacífica dos tribunais reconhece que a negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada caracteriza abusividade, por comprometer a preservação da vida e da saúde do segurado.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa revelam-se proporcionais e razoáveis, cabendo, todavia, ainda a majoração em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em virtude do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8007473-43.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BRADESCO SEGUROS S/A
e como Apelada
GABRIELLA LAURA PEIXOTO BOTELHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S